Tribunal: TJES
Processo: 5007020-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007020-55.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
AGRAVADO: ELIANE ALVES FERREIRA BATISTA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – CONSULTA AO ENDEREÇO DO EXECUTADO NAS FERRAMENTAS À DISPOSIÇÃO DESTA EGRÉGIA CORTE – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1
.
Os princípios da efetividade da execução e o dever de cooperação com as partes tornam desnecessária o esgotamento das diligências ao alcance da exequente para que sejam realizadas consultas às ferramentas à disposição desta egrégia Corte para a localização do atual endereço do executado.

2.
Nesta hipótese, foram realizadas 04 (quatro) tentativas infrutíferas de citação da agravada em endereços constantes do contrato e diligenciados pela recorrente, sendo que restou comprovado que a recorrida se mudou de 03 (três) desses locais sem comunicar à recorrente.

3.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
em face da r. decisão (fls. 02/03 do evento 5396464), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, na ação monitória registrada sob o nº 5001691-23.2020.8.08.0047, promovida pela ora agravante em desfavor de
EL
IA
NE ALVES FERREIRA BATISTA DE OLIVEIRA
, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas judiciais para obtenção do endereço da agravada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
o

exequente não demonstrou que esgotou todas as ferramentas que possui a sua disposição visando localizar o endereço atual da parte adversa
” (fl. 02 do evento 5396464).

Inicialmente, observa-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de ação monitória (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Nesta hipótese, percebe-se que a primeira tentativa de citação da executada/agravada (evento 7700322) no endereço declinado no contrato não foi exitosa pelo fato de que o imóvel indicado por Eliane Alves Ferreira Batista de Oliveira (evento 5906929) no contrato de financiamento estava abandonado e com indícios de desocupação, segundo certificou o oficial de justiça.

Ato seguinte, a agravante pugnou (evento 8113913) por novas tentativas de citação da agravada em 03 (três) endereços distintos, porém, também não foi possível a triangulação da relação processual, uma vez que a recorrida se mudou (eventos 8964421 e 15479524) ou era desconhecida (eventos 9388958), consoante consta nos avisos de recebimento.

Por isso, a agravante formulou o pedido (evento 18713890) de consulta aos sistemas à disposição do Poder Judiciário, com o fito de localizar o hodierno endereço da executada/agravada.

Os princípios da efetividade da execução e o dever de cooperação com as partes tornam desnecessária o esgotamento das diligências ao alcance da exequente para que sejam realizadas consultas às ferramentas à disposição desta egrégia Corte, como por exemplo, os sistemas de Informações ao Poder Judiciário da Secretaria da Receita Federal (INFOJUD) e de Informações Eleitorais (SIEL). Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR PELOS SISTEMAS INFOJUD E SIEL. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. O réu só será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos (CPC, § 3º do art. 256). 2. Todos os sujeitos no processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6º). 3. Prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento de que a utilização dos sistemas de informações sobre endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos não está condicionada ao esgotamento de diligências de localização de endereços válidos da parte adversa.
3. Hipótese em que a consulta ao Sistema de Informações ao Poder Judiciário da Secretaria da Receita Federal do Brasil - INFOJUD e ao Sistema de Informações Eleitorais - SIEL mostra-se como a medida mais adequada para o exaurimento dos meios de localização do devedor e a efetivação da tutela jurisdicional.
4. Recurso provido. (TJES; AI 0001829-53.2019.8.08.0001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 12/11/2019; DJES 09/12/2019)

Impende destacar que as ferramentas em enfoque buscam facilitar a satisfação do crédito do exequente, bem como que indeferir o acesso aos sistemas à disposição desta egrégia Corte privilegiaria a repulsiva conduta da executada de mudanças de endereço sem a devida comunicação à exequente. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DL 911/69. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. INFORMAÇÕES PELO SISTEMA INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, após a entrada em vigor da Lei n. º 11.382/2006, a utilização do sistema INFOJUD – que permite o acesso à base de dados da Secretaria da Receita Federal (SRF) - não está condicionada ao prévio esgotamento, pelo credor, de todos os meios disponíveis para a localização de bens e valores em nome do devedor.
2. Na vertente hipótese, a instituição financeira pretende a busca de endereço da agravada para prosseguir na ação de busca e apreensão do veículo alienado, como base no DL 911/69 e embora a liminar tenha sido deferida, o mandado não foi cumprido no endereço indicado no contrato de financiamento, o que demonstra a necessidade de se diligenciar esta busca através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, tendo em vista que estas ferramentas, assim como as demais, objetivam facilitar ao credor a busca de bens e ativos necessários à satisfação de seu crédito.
3. Recurso provido. (TJES; AI 0005798-32.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 21/01/2020; DJES 29/01/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Autor tem o ônus processual de promover a citação do réu na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, apresentando na petição inicial os dados necessários para identificação e localização do réu, sob pena de, não o fazendo, inviabilizar o normal prosseguimento do processo. 2. A própria codificação processual estabelece no art. 319, §1º, a possibilidade de intervenção do poder judiciário na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal
. 3. O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no RESP 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. 4. Com base no princípio da cooperação e a fim de que não haja frustração da execução por culpa do executado, que deixou de fornecer o endereço correto ou não informou seu novo endereço, entendo, na forma do § 1º, artigo 319 do CPC/2015, que cabe ao judiciário diligenciar no sentido de obter o endereço do agravado.
5. Recurso provido. (TJES; AI 0022616-98.2019.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 18/10/2021; DJES 26/10/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de determinar que o órgão
a quo
assegure à exequente/agravante a consulta do endereço da executada/agravada nas ferramentas à disposição deste egrégio Tribunal de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR